Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS DE FORMA CONJUNTA. VOO DE IDA.NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS. NÂO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, companhia aérea, LATAM AIRLINES GROUP S/A, reduzindo o valor da indenização por danos materiais para a quantia de R$ R$ 329,75 e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, em decorrência do cancelamento automático da passagem de volta pelo não comparecimento no voo de ida.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que o autor entrou previamente em contato com a companhia aérea para verificar porque seu nome não consta da lista de passageiros no voo de volta, ocasião em que nada lhe foi informado pelo cancelamento. Aduziu ainda que o ocorrido culminou com o atraso de mais de 24 horas em seu retorno e que o transtorno enfrentado não foi somente as 10 horas em que fez o trajeto de volta em um ônibus. Ponderou que compareceu ao aeroporto, tentou resolver a questão, não foi realocado em outro voo, dispendeu tempo e, posteriormente, lhe restou a alternativa de comparecer a rodoviária para finalizar a viagem, fatos que atrasaram seu retorno em mais de 24 horas. Por fim, requereu que aos embargos sejam concedidos efeitos infringentes para manter os danos morais arbitrados na sentença.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como consignado no acórdão é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados.

5. Por outro lado, no caso concreto entendeu-se que apesar dos infortúnios sofridos pela parte autora que teve que se dirigir à rodoviária e voltar ao destino por outro meio de transporte gastando mais de 10 horas de viagem, diante da ausência de qualquer relato de perda de reunião, trabalho ou outro compromisso importante de sua agenda de atividades, não há que falar em dano moral. Observa-se que o acórdão falou em 10 horas de viagem e não que o autor resolveu seu problema e retornou para casa nesse lapso temporal. Desta feita não há qualquer omissão no acórdão.

6. Por fim, reitera-se que em caso semelhante, a turma já decidiu que cancelamento dos trechos de volta da viagem não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, não chegando a violar direitos da personalidade, já que cabia ao passageiro a obrigação de cumprir o contrato como contratado.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.